Tribunal: TCU
Processo: 014.431/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente à licitação com número 72024, modalidade Tomada de preços e Uasg 988987 (Objeto: fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica.)

Inteiro teor:
Acórdão 2792/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Ata de Registro de Preços 7/2024 sob a responsabilidade do Consórcio Intermunicipal do Sertão de Alagoas (Conisa), com valor estimado de R$ 173.169.191,38. Considerando que o Conisa é um Consórcio Intermunicipal cujos integrantes são municípios do Estado de Alagoas, conforme se verifica no portal público do citado consórcio (https://www.condri.al.gov.br/, acesso em 8/7/2025), não havendo dessa forma, nos autos, nenhum indício de participação de órgão federal ou mesmo o emprego de recursos federais, que possa atrair a competência desta Corte de Contas; Considerando que o Banpará - Banco do Estado do Pará, mencionado na inicial, possui controle acionário pelo Estado do Pará, e não da União Federal e não há menção a qual certame do Banpará se refere; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação e aos interessados e encaminhar cópia das peças 3 e 7 ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados. 1. Processo TC- Processo 014.431/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Consorcio Intermunicipal do Sertão de Alagoas - Conisa. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.